Tribunal: TJDFT
Processo: 0725118-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a nulidade de intimação sustentada pelo Recorrente em sede de impugnação. O Agravante assinala que, em razão da pandemia, o local informado nos autos para receber as intimações processuais permaneceu fechado por cumprimento a Decretos do Poder Executivo que não permitia o funcionamento normal do comércio. Diz que, não obstante tais fatos, o seu endereço para intimações permanece o mesmo, sendo que o oficial de justiça durante as diligências não se valeu dos deveres legais para certificar sobre a ausência de ciência do Recorrente em relação à cobrança em questão, violando o disposto no parágrafo único, do art. 252, do CPC. Assinala que, no momento em que foi realizado o suposto ato de intimação, ainda não havia constituído patrono nos autos, o que se deu somente após 2 (dois) meses da certificação de intimação. Diante de tais fatos, vê-se submetido à iminente constrição de seus bens, o que lhe causaria prejuízo irremediável. Ao final, invocando os requisitos autorizadores da medida liminar, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que fiquem suspensos os efeitos da decisão impugnada. No mérito, pede o provimento do recurso para se declarar a nulidade da intimação do Agravante acerca do cumprimento de sentença. Preparo regular. É a suma dos fatos. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que da imediata produção dos efeitos da decisão poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. Consta dos autos que o Recorrente ingressou no processo de conhecimento por meio de acordo extrajudicial, indicando o seu endereço para as intimações futuras. Sobreveio a r. sentença, a qual homologou referido acordo e, em virtude da inadimplência do devedor/Recorrente, o Recorrido ingressou com pedido de cumprimento de sentença. Nesta fase processual, foi determinada a citação pessoal do Agravante para o cumprimento voluntário da obrigação, tendo o Sr. Oficial de Justiça se dirigido ao endereço constante dos autos. Neste aspecto, não obstante de fato, em razão da pandemia do COVID, tenham sido expedidos vários Decretos pelo Poder Executivo proibindo o funcionamento de atividades comerciais por um período, que é a hipótese dos autos, sobreleva notar que, nos autos eletrônicos, a decisão que reconheceu a validade da intimação foi proferida em 07/05/21 e disponibilizada em 11/05/21. A patrona do Recorrente constituída acessou os autos nas datas de 29/04/21, 04/05/21, 13/05/21 e 20/05/21, sendo que a apresentação da impugnação somente foi juntada aos autos em 16/06/21. Dentro desse contexto, por ora, tenho que os argumentos do Recorrente não são suficientes para suspender os efeitos da decisão impugnada, porquanto a nulidade da intimação não restou devidamente demonstrada para a concessão de medida liminar, diante da ciência dos fatos pela advogada do Recorrente. Vale destacar que, ainda que se leve em consideração a impossibilidade de acesso do Agravante ao seu endereço comercial, o que lhe impossibilitou ser cientificado pessoal pelo Oficial de Justiça, sua advogada acompanhou todo o trâmite processual, sabendo dos efeitos das decisões proferidas, bem como da visualização no sistema de processo eletrônico de tais decisões. Com estas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se o Agravado, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator